Tribunal: TJDFT
Processo: 0730562-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730562-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SALVADOR CAMELO DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, processo no 0700412-58.2023.8.07.0018, que autorizou a expedição de requisição de pagamento de valores que o ente público entende como controvertidos. Eis a r. decisão agravada: “Ciente da interposição do AGI 0719245-13.2025.8.07.0000 pelo DISTRITO FEDERAL. Aguarde-se a apreciação do pedido de efeito suspensivo ao recurso pelo emin. Relator. Não sendo deferido o pedido, prossiga-se o feito, nos ulteriores termos da decisão de ID 229450611, expedindo-se os requisitórios devidos, referentes ao saldo remanescente do débito, tendo em vista que os requisitórios em relação à parcela incontroversa, que já foram expedidos e pagos, conforme IDs 186496558, 186496559 e 198051476. Intimem-se.” Embargos de declaração rejeitado no ID 239348307. Confira-se: “Vistos etc. Rejeito os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (petição de ID 237576584), tendo em vista que não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão de ID 236268987, estando as alegações do ora embargante a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva no julgado que revolve a apreciação de questões já apreciadas no decisum em testilha. Não havendo deferimento de efeito suspensivo ao recurso interposto, não há se falar em sobrestamento dos autos, tampouco em expedição de parcela incontroversa, posto que os valores incontroversos (aqueles apontados na peça de impugnação) já foram expedidos e pagos. Prossiga-se o feito, nos ulteriores termos da decisão de ID 236268987, a qual mantenho. À Serventia para as providências pertinentes. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. O agravante sustenta que a controvérsia sobre os valores impede, por si só, a expedição e o processamento dos respectivos requisitórios, nos termos do art. 535, § 4o, do CPC/2015 e do Tema 28 da Repercussão Geral do STF. Alega que “A interposição de agravo de instrumento mantém controvertidos os valores disputados, o que, por sua vez, de per se, obsta a expedição e processamento dos respectivos requisitórios ex lege”. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para impedir a expedição e o processamento de requisição de pagamento dos valores controvertidos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que tais valores não sejam objeto de requisição até o trânsito em julgado da controvérsia. Isento o recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia instaurada diz respeito à possibilidade de expedição de requisição de pagamento de valores que o agravante entende como controvertidos. Contudo, conforme consta dos autos, contra a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação do Distrito Federal, homologou cálculos e mandou expedir os RPVs, foi interposto o Agravo de Instrumento no 0719245-13.2025.8.07.0000, no qual não foi requerido efeito suspensivo. Assim, em tese, legítimos são os atos processuais subsequentes decorrentes da decisão agravada e contra a qual não há efeitos suspensivo vigentes. Portanto, não tendo sido concedido efeito suspensivo ao referido agravo, não se vislumbra a probabilidade de provimento do presente recurso, que se limita a questionar a higidez dos atos processuais praticados em decorrência da decisão judicial proferida. Por fim, o alegado risco de dano irreversível ao erário, decorrente de eventual levantamento de valores por meio de bloqueio judicial, é meramente hipotético, sobretudo porque envolve recurso de rápida tramitação, inclusive, que será julgado o mérito muito antes do pagamento em questão, além do que, tais conjecturas do agravante, por si só, não se sobrepõe à presunção de legitimidade dos atos judiciais regularmente praticados. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator